Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COLISÃO LATERAL. ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇAO FATO CONSTITUTIVO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. VALORAÇÃO ADEQUADA DAS PROVAS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA FRANQUIA DO SEGURO. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DA CULPA.
1. É certo que o Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos. Todavia, o contexto probatório e a dinâmica do acidente se revelam aptos a desconstituir a presunção relativa de culpa do réu.
2. É irreparável a sentença que, não constatando o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano experimentado pelo segurado, julga improcedente o pedido indenizatório.
3. Quando dissociada das provas produzidas, não representa assunção da culpa o pagamento extrajudicial da franquia do seguro pelo réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.